Tribunal: TJSP
Processo: 2013151-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução – Honorários sucumbenciais nos próprios autos da Execução. Possibilidade. Legitimidade ativa para promover a execução. Inteligência do artigo 24, §1o da Lei no 8.906/1.994. Declaração de ocorrência da prescrição intercorrente. Autos desarquivados após 9 anos do pedido formulado pelo Exequente. Autos físicos. No julgamento do Tema 179 dos recursos repetitivos, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução – Honorários sucumbenciais nos próprios autos da Execução. Possibilidade. Legitimidade ativa para promover a execução. Inteligência do artigo 24, §1o da Lei no 8.906/1.994. Declaração de ocorrência da prescrição intercorrente. Autos desarquivados após 9 anos do pedido formulado pelo Exequente. Autos físicos. No julgamento do Tema 179 dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que a prescrição da pretensão executória não pode decorrer da demora na promoção de ato processual pelo judiciário. Ação de Execução que tramitou em autos físicos - para prosseguimento, se fazia necessária a juntada da petição e o desarquivamento dos autos. Demora de 9 anos para a análise da petição de desarquivamento do processo. Ausência de inércia do exequente. Prescrição não configurada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.